Tribunal: TJSP
Processo: 0024198-24.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000729959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0024198-24.2018.8.26.0050, da Comarca de Mairiporã, em que são apelantes
FRANCIO FERREIRA DANTAS e JANAINA DE ALBUQUERQUE LEME, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por votação unânime, deram provimento
parcial ao apelo de Janaína de Albuquerque Leme e de Francio Ferreira Dantas para,
reconhecido o concurso formal próprio de infrações, e, quanto a Janaina, também a
confissão espontânea, reduzir a pena para quinze anos, seis meses e vinte dias de
reclusão, mantido o regime inicial fechado.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024198-24.2018.8.26.0050 - Mairiporã - VOTO No 42051 2/16
Voto no 42.051
Apelação no 0024198-24.2018.8.26.0050 - Mairiporã
Processo no 0024198-24.2018.8.26.0050 1a Vara
Apelantes - Francio Ferreira Dantas
Janaina de Albuquerque Leme
Apelado - Ministério Público
Apelação criminal. Extorsão mediante sequestro. Coação moral
irresistível não configurada. Concurso formal próprio de
infrações. Confissão espontânea. Recursos providos em parte
para, reconhecido o concurso formal próprio de infrações, e,
quanto a Janaina, também a confissão espontânea, reduzir a
pena para quinze anos, seis meses e vinte dias de reclusão,
mantido o regime inicial fechado.
Francio Ferreira Dantas, por infração ao artigo
159, § 1o, do Código Penal, por duas vezes, reconhecido o concurso
formal de delitos, foi condenado à pena de trinta anos de reclusão, em
regime inicial fechado (fls. 426/464).
Janaina de Albuquerque Leme, por infração ao
artigo 159, § 1o, do Código Penal, por duas vezes, reconhecido o
concurso formal de delitos, foi condenada à pena de trinta e seis anos de
reclusão, em regime inicial fechado (fls. 426/464).
Para a apelante Janaína, em 6 de fevereiro de
2019, no julgamento do Habeas Corpus n. 2248416-54.2018.8.26.0000,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024198-24.2018.8.26.0050 - Mairiporã - VOTO No 42051 3/16
esta Colenda Décima Segunda Câmara Criminal assegurou o direito de
aguardar em liberdade o julgamento do apelo, restabelecida a prisão
domiciliar, nos termos do artigo 318, V, do Código de Processo Penal.
Negado o apelo em liberdade para o apelante
Francio, foi expedida guia de recolhimento provisória (fls. 544/545).
A sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério
Público, em 26 de novembro de 2018 (fls. 541).
Admitida a assistência à acusação (fls.258).
Postula a ilustre defensora do apelante Francio a
redução da pena, em face da primariedade (fls. 518/525).
Pleiteia o ilustre defensor da apelante Janaína,
reconhecida
a
coação
moral
irresistível,

a
absolvição;
alternativamente, a redução da pena, afastadas as circunstâncias
judiciais desfavoráveis, reconhecida a circunstância atenuante da
confissão espontânea, afastado o concurso formal de infrações (fls.
564/591).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
597/600), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento dos recursos (fls. 607/620).
É o relatório.
Consta da denúncia que, entre os dias 22 e 24 de
agosto de 2015, em residência localizada em Mairiporã/SP, os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024198-24.2018.8.26.0050 - Mairiporã - VOTO No 42051 4/16
apelantes Francio Ferreira Dantas e Janaina de Albuquerque Leme , por
mais de 24 horas, teriam retido de liberdade as vítimas Woile
Guimarães, à época com 76 anos de idade, e Regina Maria Armentano
Koenigstein, à época com 62 anos de idade, com o fim de obterem
vantagem econômica como condição ou preço do resgate.
A existência da materialidade do fato está
consubstanciada no boletim de ocorrência (fls. 4/6), mensagens
telefônicas,(12/15) cópia dos cheques (16/18) carta relatando os fatos
com firma reconhecida (fls. 19/24, 224), autos de reconhecimento
fotográfico (fls. 32, 33), fotografias e mensagens ( fls. 34,40,393/420)
e prova oral.
Ao ser interrogado em juízo, o apelante Francio
admite ter planejado a ação com a apelante Janaína, ex-namorada.
Começara a namorar com Janaína, que ia à chácara. A vítima Regina
não gostou do fato de Janaína ter três filhos e levá-los para frequentar a
chácara. Tinha a chave da chácara. No dia dos fatos entrou, na
chácara, juntamente com Janaína. Cada um portava uma arma de
fogo. Não sabe dizer como Janaína conseguiu as duas armas. Foi
para a parte de cima da casa, junto com a vítima Woile. Janaína ficou
embaixo com a vítima Regina. Quando desceu, deparou-se com a
vítima Regina, amarrada, na sala. Desamarrou a vítima e a colocou,
no quarto do filho. Pediu quinhentos mil reais ao casal. Chegou a
trancar a vítima Woile. Consumiu bebida alcoólica, no período em que
ficou, na chácara. Adormeceu ao lado da vítima Regina. Se Regina

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024198-24.2018.8.26.0050 - Mairiporã - VOTO No 42051 5/16
quisesse poderia ter pego o revólver e o matado. Era responsável pela
medicação das vítimas. Sua mãe trabalhava, na chácara, e deixava
comida pronta. Esquentavam e comiam. A vítima Woile assinou os
cheques. Os cheques foram depositados nas contas dos dois. Na
segunda-feira, saiu da chácara com Janaína. Pegaram os filhos dela e
foram à praia. Pensava que seriam presos. Janaína queria comprar
um apartamento em Natal. Depositou dinheiro na conta dela. Ficou
trinta dias com os filhos de Janaína, enquanto ela foi a Natal. Ela
usou o dinheiro para fazer cirurgia bariátrica e se divertir. Boa parte
do dinheiro ficou com Janaína. Gastaram muito dinheiro, no Rio de
Janeiro. Os três filhos de Janaína ficaram sozinhos, durante o
sequestro. Por vezes, arrependeram-se de praticar a ação. Após o
delito, conviveu com Janaína por oito meses, até ser enganado por ela.
Depois de três anos, procurou novamente a vítima Woile. Tentou
novamente extorquir as vítimas, sem a participação de Janaína.
Sempre foi muito grato às vítimas, pela ajuda que teve. O trabalho era
difícil, na chácara. Não usava droga. Tinha problema com álcool.
Gostaria de pedir perdão às vítimas (mídia).
No interrogatório judicial, a apelante Janaína
disse que morava, há pouco tempo, em Mairiporã. Trabalhava com
festas e precisava de alguém para entregas. Conheceu o apelante e o
convidou para trabalhar com ela. Ele não podia, pois trabalhava, na
chácara. Depois de cinco ou seis meses, começaram a namorar. A
genitora do apelante sempre reclamava dos patrões, principalmente,
de Regina. Conheceu o casal e viu que nada era verdade. O senhor
Woile sempre incentivou o apelante a estudar, fazer cursos. Regina
sempre pagava passagens para o apelante e genitora irem à Paraíba,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024198-24.2018.8.26.0050 - Mairiporã - VOTO No 42051 6/16
nas férias. Fez muitas festas, na chácara. O apelante consumia as
bebidas, após as festas. Certa vez, o apelante teve briga séria com o
senhor Woile, mas não foi demitido. Por vezes, cobria as férias da
genitora do apelante e cuidava da alimentação. O apelante ingeria
muita bebida alcoólica. Descobriu que o apelante usava cocaína.
Começou a ter problemas. Resolveu falar com o senhor Woile. Contou
dos problemas do apelante com bebida e disse que, por várias vezes,
ajudou-o a repor as bebidas consumidas e arrumar a chácara. Regina
viajava bastante para o Canadá para ver os filhos. Ao voltar para a
chácara, ela demitiu o apelante. Francio ficou muito agressivo e a
acusou de ter destruído a vida dele, pois teria perdido o emprego por
causa dela. Ficou revoltado com os patrões. A genitora do apelante
continou a trabalhar, na chácara. Quis se separar do apelante. O
apelante sentiu-se injustiçado com a indenização recebida. Ele foi à
sua casa e pegou seu filho de três anos de idade para ir ao mercado.
Demorou a voltar e, quando chegou, não trouxe o filho. O apelante
disse que o filho estava com pessoa de confiança. O filho só voltaria se
ela participasse do delito. Foi obrigada pelo apelante. No sábado à
noite, entraram, na chácara; ele tinha a chave do portão. O apelante
deu-lhe a arma de fogo, já dentro da casa. Ele tinha duas armas.
Permaneceu, na cozinha. O apelante apontava a arma para as
vítimas. Ordenou que colocasse enforca-gato na vítima Regina, que
estava, no chão. O apelante colocou uma corrente para prendê-la e fita,
na boca. Ficou na parte debaixo com dona Regina. O apelante na parte
de cima com o senhor Woile. Quando subiu, o senhor já estava, no
closet. Justificou sua ação para Regina, alegando que agia daquela
forma pois o apelante escondera seu filho. Por muitas vezes, o
apelante entrou no quarto em que estava com Regina, muito agressivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024198-24.2018.8.26.0050 - Mairiporã - VOTO No 42051 7/16
Era obrigada pelo apelante a pegar a arma. Fazia a comida e dava os
remédios para o senhor Woile. Nos dias que ficaram, na chácara,
permaneceu no quarto com a senhora Regina. Regina ficou com o
celular e o apelante ficou com o celular do senhor Woile. Não viu fotos
dos familiares das vítimas. O apelante bebeu muito durante os três
dias. Ficou muito agressivo. Não viu se ele dormiu ao lado de Regina.
Seus outros filhos, de oito e catorze anos de idade, ficaram sozinhos,
em casa. Quando saiu de casa, avisou a filha maior que não voltaria
para casa, naquele dia. Não tinha como entrar em contato com eles.
Não tem outro parente em São Paulo. Na segunda-feira, o apelante
mandou Regina subir, pois não entrara em acordo com Woile a respeito
do valor. O apelante dizia que mais pessoas estavam envolvidas, na
ação. Não sabe dizer se era verdade. Regina conversou com a gerente
do banco para disponibilizar o valor que combinara com o apelante.
Woile fez os cheques. O apelante pegou as armas, na casa, que
estavam municiadas. Chegou em casa e avisou a filha que viajariam.
No caminho, ficou no carro com os dois filhos. O apelante pegou o
filho menor, na Zona Oeste. Não sabe dizer o local exato. Parecia uma
favela. Acredita que foi na casa de alguém conhecido do apelante. O
apelante mandou que depositasse dois cheques de cento e cinquenta
mil reais em sua conta, pois, assim, estaria vinculada a ele e não o
denunciaria. Aos poucos, fazia saques e repassava ao apelante. Não
ficou com o dinheiro. O apelante dizia que não teria direito a nada,
pois tinha sido prejudicado por ela. Em dezembro, separaram-se e não
mais conversaram. Ao ser presa, não sabia que o apelante fizera nova
extorsão. Teve conhecimento apenas, na delegacia de polícia. Não
passou pela cabeça usar a arma para se defender ou buscar o filho. Não
comandou ou organizou a ação. Não comunicou a polícia, após ter o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024198-24.2018.8.26.0050 - Mairiporã - VOTO No 42051 8/16
filho de volta, pois ficou com medo do apelante. Preferiu deixar o
dinheiro na conta. Sacava aos poucos e entregava para o apelante, por
dois ou três meses. Não foi processada, no Rio de Janeiro, por roubo.
Responde a processo, em São Paulo. O pai do filho mais novo é
policial. Nunca comentou isso com Regina (mídia).
A vítima Woile Guimarães, em juízo, ainda
traumatizado, disse que os fatos ocorreram em uma noite de sábado.
Assistia televisão com a esposa, na chácara. Os apelantes entraram
pela porta dos fundos, rodando as armas de fogo, como se fossem
cowboys, e os renderam. Foram imobilizados. Colocaram fita plástica
na boca da esposa. Foram amarrados com fitilho. Eram ameaçados de
morte, a todo tempo. Foi levado para a parte de cima da casa e
trancado no closet, que mede dois metros por um metro. O apelante
disse que se tratava de uma quadrilha com várias pessoas e que a
esposa fora levada para a Zona Leste. Deveria colaborar para que a
esposa voltasse. Passaram a exigir dinheiro. Os apelantes alternavam
momentos em que se comportavam de forma violenta. Um dia o
apelante apontava a arma para sua cabeça. No outro, a apelante era
mais agressiva. Não sabe exatamente o que acontecia com a esposa,
pois ficou na parte debaixo, sendo torturada pela apelante. O apelante
disse que era obrigado a fazer isso. Disse também que sabia onde seus
filhos moravam e que tinha uma pessoa, na porta da casa deles.
Serviram as refeições e os medicamentos. No segundo dia, os
apelantes exigiram a quantia de dois milhões de reais. Disse que tinha
trezentos mil reais, que economizara com o trabalho da vida inteira. A
esposa disse que tinha mais duzentos mil reais. Na noite da segunda-
feira assinou os cheques, que foram descontados. Sob a mira de arma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024198-24.2018.8.26.0050 - Mairiporã - VOTO No 42051 9/16
de fogo, na cabeça, conversou com a gerente do banco para autorizar
os pagamentos. Na segunda-feira, a genitora do apelante chegou para
trabalhar, mas foi dispensada pelo interfone. Tratava o apelante como
um filho. Não sabe dizer de onde surgiu tanta violência. Queria o seu
bem, que progredisse na vida, que estudasse. Pagaria seus estudos,
cursos. Comprava roupas para ele. Era funcionário registrado. Antes
do fato, o apelante foi demitido e indenizado, além do montante
devido. Começou a dar problemas com bebida alcoólica. A genitora do
apelante continuou a trabalhar para o casal. Não comunicou o fato
para a polícia antes, porque o apelante mostrou foto da porta da casa
de todos seus filhos e da bisneta. Seu advogado queria ir à polícia. O
apelante disse que se procurasse a polícia, todos seriam mortos, pois
tinha comparsas em todos os lugares. Janaína foi-lhes apresentada
pelo apelante. Trabalhou em festas para a família. Soube, depois, que
ela já havia sido condenada, em Nova Iguaçu/RJ, por roubo. A
apelante dizia que era casada com ex-policial, o que também fazia com
que ficasse com medo de procurar a polícia. Com a esposa, fez um
relato, em cartório, do ocorrido, sem saber se tem algum valor legal.
Pretendiam se aposentar e viver, na chácara. Viveram um inferno. A
chácara está à venda, em razão dos fatos. os apelantes sabiam de seus
endereços residencial e comercial, em São Paulo. Os apelantes tinham
prometido sumir, mas, por vezes, encontrou-os, na cidade; mais o
apelante, do que a apelante. Tentaram esquecer o ocorrido, mas, de
súbito, recebeu mensagem, no celular. O apelante voltou a proferir
ameaça, exigindo a quantia de trinta e cinco mil reais para pagar o
advogado dele. O apelante dizia que dera um tiro em pessoa, que
estaria em cadeira de rodas, ao defender a chácara. Nas mensagens
recebidas, em fevereiro de 2018, o apelante o ameaçava, dizendo que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024198-24.2018.8.26.0050 - Mairiporã - VOTO No 42051 10/16
sabia o que podia acontecer, se não colaborasse, dando prazo. Avisou
os filhos e procurou seu advogado. Foi à delegacia de polícia. Registrou
a ocorrência. Os apelantes foram presos. Tem muito receio de que os
apelantes sejam soltos (mídia).
A vítima Regina Maria Armentano Koenigstein,
em juízo, disse que a genitora do apelante Francio trabalhou, por
quatro anos, na chácara. Foi dispensado com a ajuda de advogado,
assegurados todos direitos trabalhistas. O apelante ingeria muita
bebida alcoólica. Compravam roupas, passagens para a Paraíba,
ofereciam pagamento de cursos ao apelante, pagariam faculdade. Ele
dirigia um veículo Hylux. No dia 22 de agosto de 2015, estava sentada,
na sala, com o marido. Os apelantes entraram pela porta de trás,
rodando revólveres no dedo, gritando, como se estivessem em um filme
de faroeste. Perguntou a eles o que queriam, se seriam mortos.
Disseram que nada queriam. O apelante ficou com o marido e o levou
para a parte de cima da casa. Foi obrigada a se deitar e a apelante a
amarrou com fitilho e silvertape. Exigiram seus celulares com os
códigos. Foi levada ao quarto do filho. O apelante ingeriu muita bebida
alcoólica, naquela noite. Em determinado momento, o apelante soltou
suas pernas para que pudesse deitar. Ficou presa pelos braços com
fitilho, corrente e silvertape, na boca. O apelante deixou o revólver e
deitou ao seu lado. Ao amanhecer, a apelante entrou, no quarto.
Gritava para que o apelante acordasse. Ele voltou a ingerir bebida
alcoólica. Ouviu barulho, como se arrastassem um saco. Pensou que
tivessem matado seu marido. Foi o pior momento que passou. Ficaram
desde sábado, perto das vinte horas, até segunda-feira, à noite, sob a
mira de revólver, passando por este terror todo. No domingo, a genitora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024198-24.2018.8.26.0050 - Mairiporã - VOTO No 42051 11/16
do apelante foi à chácara. Foi obrigada, sob mira dos revólveres, a
dizer pelo interfone, que ficaria sozinha com o marido. Não acredita
em hipótese alguma que ela esteja envolvida, no delito. No domingo à
noite, já começou a conversa sobre dinheiro. Na segunda-feira, o
caseiro da chácara tocou o interfone para que pudesse ser feito um
serviço. Foi obrigada a dispensá-lo também. Inicialmente, os
apelantes pediram dois milhões de reais. A todo momento, pareceu
que a apelante coordenou a ação, pois o apelante estava sob influência
de álcool. Mostraram fotos dos filhos do marido e diziam que sabiam
onde moravam. Vasculharam os telefones. Em certo momento, a
apelante disse que foi forçada a estar lá. Não acredita que foi coagida,
pois não a viu tirar a mão da arma. Não tinha contato com o marido.
O marido foi obrigado a falar com a gerente do banco. Tinha cerca de
trezentos mil reais. O apelante dizia que não os machucaria, mas se
aparecesse polícia, o marido não sairia vivo. Apenas no último dia foi
levada para a parte de cima da casa. O apelante rodava a arma e
apontava para o marido, que estava deitado. Foi levada pela apelante,
empurrada com a arma. O apelante não aceitou os trezentos mil reais.
Estava muito alterado. Decidiu ligar para sua gerente. Tinha duzentos
mil reais em sua conta. Fez o cheque. O marido fez dois cheques, de
cento e cinquenta mil reais cada, pelo que se lembra. O apelante pediu
conselhos ao marido sobre o que fazer, depois daquilo. Disse-lhe para
seguir sua vida. Na segunda-feira, à noite, decidiram ir embora.
Exigiram que deixassem a casa, na terça-feira, às sete da manhã,
antes que a genitora do apelante chegasse para trabalhar. Disseram
que estariam esperando, em outra rua, para acompanhá-los até a
saída do 5 Lagos. O apelante estava em seu carro e viu que vieram em
direção a São Paulo. Em 28 de fevereiro de 2018, o apelante tentou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024198-24.2018.8.26.0050 - Mairiporã - VOTO No 42051 12/16
novamente extorqui-los. Ameaçou matar os filhos do marido. A
família toda do marido tem conhecimento dos fatos. Seus filhos moram
no Canadá e nada sabem. Não recuperaram o dinheiro. Não quer o
mal dos apelantes, mas ainda se sente traumatizada pela violência a
que foi submetida. Pretendia passar essa etapa da vida, na chácara,
mas seus sonhos foram desfeitos (mídia).
A prova colhida, em contraditório, incrimina de
forma decisiva os apelantes. Francio e Janaína admitiram terem
mantido a liberdade das vítimas restrita, durante três dias, sob ameaça
de arma de fogo, e exigido quantia em dinheiro como condição para a
libertação. A ação perdurou até que as vítimas emitiram cheques, dois,
no valor de R$ 150.000,00, e um, no valor de R$ 200.000,00, que foram
depositados nas contas bancárias dos apelantes.
Trata-se da figura qualificada, nos termos do
artigo 159, § 1o, do Código Penal. As vítimas, à época, com mais de
sessenta anos de idade, tiveram a liberdade restringida, por três dias.
A alegação de que a apelante Janaína agiu, sob
coação e ameaça, não pode ser acolhida. Não há nos autos qualquer
elemento de prova a respaldar tal versão.
Para que fique configurada a coação moral
irresistível não basta o receio do perigo; não exclui a culpabilidade. Só
é irresistível, quando é sério e atual, de tal modo que não possa o
coagido arrostá-lo. Exige-se coação irresistível insuperável (art. 22, 1a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024198-24.2018.8.26.0050 - Mairiporã - VOTO No 42051 13/16
parte, CP).
Segundo a lição de Julio Fabbrini Mirabete, Existe
na coação moral uma ameaça, e a vontade do coacto não é livre, embora
possa decidir pelo que considera para si um mal menor, por isso trata-se de
hipótese em que se exclui não a ação, mas a culpabilidade, por não lhe ser
exigível comportamento diverso (Manual de Direito Penal, parte geral, 6a ed,.
SP:Atlas, 1991, p. 197).
A coação moral irresistível apresenta os seguintes
requisitos: a) irresistibilidade da coação - significa que o constrangimento deve
ser impossível de ser vencido pelo coagido. O mal de que é ameaçado deve ser
grave, certo e inevitável, de modo a não permitir que se conduza confirme o
Direito (...) a coação moral é irresistível quando não pode ser superada senão
mediante o emprego de extraordinária energia, o que é, por óbvio,
juridicamente inexigível (Prado, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro,
parte geral, 8a ed., SP:RT, 2008, p. 381).
A coação moral irresistível é uma força da qual o
coacto não consegue subtrair-se, nem enfrentar. Só lhe resta sucumbir, ante o
inexorável (Costa Júnior, Paulo José. Direito Penal Objetivo: comentários ao
Código Penal e ao Código de Propriedade Industrial. RJ:Forense, 2003, p.
62).
A prova colhida, em contraditório, evidencia que
a apelante Janaína aderiu à conduta do apelante Francio, de forma a
gerar, inclusive, dúvida, nas vítimas, a respeito de qual deles estaria no
comando da ação. A alegação de que o apelante Francio teria mantido o
filho mais novo da apelante em local desconhecido, como forma de
coagir a apelante Janaína, não ficou demonstrada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024198-24.2018.8.26.0050 - Mairiporã - VOTO No 42051 14/16
Ademais, segundo a própria apelante Janaína, o
apelante Francio ingeriu relevante quantidade de bebida alcoólica,
durante a ação, e dormiu. Caso estivesse no local sob coação, por
certo teria aproveitado o momento para por fim à situação.

Assim
sendo,
a
condenação
de
ambos
os
apelantes encontra lastro, na prova colhida, em contraditório, na
instrução criminal.
Entretanto,
não
se
vislumbra
desígnios
autônomos no agir dos apelantes de modo que configurado o concurso
formal próprio.
Resulta demonstrado que os apelantes, mediante
uma única ação, praticaram dois delitos a exigir o aumento em um
sexto da pena.

Na graduação da pena, a maior reprovabilidade
da conduta, em face do relacionamento anterior entre apelantes e
vítimas, a agressividade a que as vítimas foram submetidas, o abalo
psicológico são circunstâncias que justificam o aumento da pena, que
deve ficar em 1/3. O período da restrição de liberdade, conquanto
compreendido no tipo penal qualificado pela permanência das vítimas,
por mais de 24 horas, em poder dos apelantes, não pode ser
considerado, também , na primeira fase.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024198-24.2018.8.26.0050 - Mairiporã - VOTO No 42051 15/16
A apelante Janaína, em que pese tenha tentado
justificar a conduta pela coação moral irresistível, ao admitir a
participação, nos fatos, deu respaldo às declarações das vítimas,
devendo ser reconhecida como circunstância atenuante a confissão
espontânea.
Como assinalado por Luiz Carlos Betanho (in RT
683/281) “confessar a autoria não é o mesmo que confessar o crime; para a
atenuante basta a confissão da autoria, e não impede sua aplicação o fato de
o réu ter negado parte da imputação ou invocado excludente de ilicitude”.
Acreditamos que assiste razão a esse autor. Nem se diga, por outro lado, que
a atenuante usa a expressão “autoria do crime”, pois, evidentemente, está
querendo se referir a autoria do fato tido como criminoso, já que, em face da
garantia constitucional da presunção de inocência (CR/88, art. 5o, LVII;
PIDCP, art. 14, 2; CADH, art. 8o, 2, 1a parte), só se pode falar em autoria do
crime após condenação transitada em julgado. (Código Penal Comentado,
Celso Delmanto, ed. Renovar, 6a ed., p. 132).
Quanto ao apelante Francio, fixada a pena-base,
em doze anos de reclusão, aumentada em 1/3, pelas circunstâncias
judiciais desfavoráveis, fica em dezesseis de reclusão, mantida a
redução de 1/6, pela confissão espontânea, resulta treze anos e quatro
meses de reclusão, elevada de 1/6 pelo concurso formal próprio de
infrações, permanece em quinze anos, seis meses e vinte dias de
reclusão, mantido o regime inicial fechado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024198-24.2018.8.26.0050 - Mairiporã - VOTO No 42051 16/16
Quanto à apelante Janaína, fixada a pena-base,
em doze anos de reclusão, aumentada em 1/3, pelas circunstâncias
judiciais desfavoráveis, resulta dezesseis anos de reclusão, reduzida de
1/6, pela circunstância atenuante da confissão espontânea, resulta
treze anos e quatro meses de reclusão, elevada de 1/6, pelo concurso
formal próprio de infrações, permanece em quinze anos, seis meses e
vinte dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.
Diante do exposto, por votação unânime, deram
provimento parcial ao apelo de Janaína de Albuquerque Leme e de
Francio Ferreira Dantas para, reconhecido o concurso formal próprio
de infrações, e, quanto a Janaina, também a confissão espontânea,
reduzir a pena para quinze anos, seis meses e vinte dias de reclusão,
mantido o regime inicial fechado.
desa Angélica de Almeida
relatora